Tribunal: CARF
Processo: 11543.720414/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720414/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.181 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
LUIZ PAULO DE CARVALHO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF. 01.
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em face da concomitância. (Súmula CARF no 01).

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720414/2012-80
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720414/2012-80

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LUIZ PAULO DE CARVALHO
SERRANO, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 48 e seguintes), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido, assim dispõe:

Após ser indeferido seu pedido em primeira instância, o recorrente interpõe
Recurso Voluntário, alegando, em suma, que preenche todos os requisitos exigidos em Lei para a
concessão do beneficio da isenção do IR, sem contudo, juntar ao feito laudo pericial oficial.
Por outro lado, contribuinte juntou documentos comprovando estar acometido por
doença grave, passível de deferimento da concessão da isenção pretendida.
O processo foi baixado em diligência para que o recorrente pudesse comprovar a
moléstia grave por meio de laudo médico oficial.
Foi juntada aos autos documentos, bem como informação de que o recorrente teria
ajuizado ação judicial para questionar .
Houve pedido de desistência da ação por parte do recorrente.
Diante dos fatos narrados, é o relatório

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Conforme informado pelo recorrente , foi apresentada ação judicial questionando
matéria da lide administrativa:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720414/2012-80

Assim, nesses termos aplico a sumula CARF N. 1o, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Somado a isso, o recorrente peticionou nos autos requerendo a extinção da
presente demanda administrativa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância, determinando-se que a unidade de origem observe o comando da decisão
judicial.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital